Tribunal: TJPA
Processo: 0803572-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803572-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAYANE BARBOSA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803572-27.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO.

PACIENTE: RAYANE BARBOSA CORRÊA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V, do artigo 318, da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318, do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318, do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados dos menores, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, inciso V, do CPP. Ressaltando, inclusive, que a criança mais nova é uma recém-nascida de menos de 01 (um) mês de vida, que, pelo simples fato de ser lactente depende da genitora para seus cuidados e alimentação. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo;

5. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar da paciente RAYANE BARBOSA CORRÊA, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 23 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor da paciente
RAYANE BARBOSA CORRÊA
, acusada pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, presa em flagrante delito no dia 08/03/2024, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva no dia 09/03/2024, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

A impetrante afirma que a paciente é primária, detentora de bons antecedentes, mãe de menores de idade, sendo um nascido em 10/01/2019, outro em 23/03/2022 e a mais nova, da qual é lactante, nascida em 15/02/2024, todos com menos de 06 (seis) anos, sendo a menor uma recém-nascida de menos de 01 (um) mês de vida, que, pelo simples fato de ser lactente depende da genitora para seus cuidados e alimentação.

Inicialmente o presente feito foi impetrado em regime de plantão judiciário, ocasião em que a Magistrada Plantonista deferiu o pedido de liminar e solicitou informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 18443826 - páginas 1 a 4), que as prestou e acostou aos autos (Doc. Id. nº 18482964 - páginas 1 a 20),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (Doc. Id. nº 18641074 - páginas 1 a 5). Posteriormente o feito veia à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 08/03/2024, às 11H30, uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que o nacional de prenome “Cirilo”, companheiro da paciente, estava comercializando substância entorpecente em sua residência, localizada na Passagem Três de Maio, bairro Agulha, Icoaraci, cidade de Belém, Estado do Pará.

Com a notícia, a guarnição se dirigiu para o local. Por sua vez, ao perceber a aproximação policial, “Cirilo” empreendeu fuga e se desvencilhou de uma embalagem contendo uma porção de droga.

Durante as diligências, os Policiais adentraram na residência e localizaram 358 (trezentos e cinquenta e oito) porções de “cocaína”, contendo 550g, 01 (um) simulacro de arma de fogo de cano longo, 03 (três) porções, sendo um saco de 25kg e 02 (dois) menores de barrilha, 01 (uma) garrafa contendo solução de bateria, 01 (uma) balança de precisão e um 01 (um) telefone celular.

No local se encontrava a coacta, a qual foi presa em flagrante delito. No dia 09/03/2024, a prisão anteriormente mencionada foi convertida em prisão preventiva.

Eis os fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, visto que no dia 09/03/2024, foi presa preventivamente, sendo mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que a paciente comprovou possuir 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 18443471 - páginas 1 a 3).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (
HC
coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de 03 (três) crianças, sendo um nascido em 10/01/2019, outro em 23/03/2022 e a mais nova, da qual é lactante, nascida em 15/02/2024, todos com menos de 06 (seis) anos, sendo a menor uma recém-nascida de menos de 01 (um) mês de vida, que, pelo simples fato de ser lactente depende da genitora para seus cuidados e alimentação, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
HC
378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017;
HC
379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017;
HC
444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 23 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/05/2024